Tribunal: TJSP
Processo: 0004172-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a necessidade do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Não comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Recurso não provido.